Tribunal: TJDFT
Processo: 0051476-59.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0051476-59.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA MACHADO DE MENESES SILVA Petição de ID 77627928: nada a prover. A adesão ao acordo na plataforma exige tão somente CPF, procuração, número do processo, tipo do processo (vara comum ou juizado especial), vara e comarca de origem, data de ajuizamento e tipo da ação (informações extraídas de https://www.pagamentodapoupanca.com.br/, consulta em 23.10.25). Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES